Tribunal: TJSP
Processo: 2259660-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Insurgência contra decisão que não inverteu o ônus da prova – Ação consumerista – Inversão que não é automática – Ausência de verossimilhança – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259660-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante PEDRO
BISPO, é agravado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259660-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15948
2
Agravo de Instrumento no: 2259660-09.2020.8.26.0000
Agravante: PEDRO BISPO
Agravado: BANCO CETELEM S/A
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Zanini Maciel.
Comarca: Araçatuba 2a Vara Cível
VOTO No 15948
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA” - CONTRATOS BANCÁRIOS

Insurgência contra decisão que não inverteu o ônus da prova
Ação consumerista Inversão que não é automática
Ausência de verossimilhança
Decisão mantida

RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO BISPO, contra a r. decisão1 que, nos autos da ação ordinária que move
em face de BANCO CETELEM S/A, afastou a inversão do ônus da prova.
Insurgência do autor, sustentando se tratar de ação
consumerista. Argumenta que cabia ao banco a comprovação da contratação do
empréstimo consignado. Postula a reforma da decisão, com ao inversão do ônus
da prova.
O recurso foi processado sem efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 15/18.

Os autos vieram conclusos. Não há oposição ao
julgamento virtual.
1 Fls. 162/164 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259660-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15948
3
É o relatório.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, aplica-se a legislação consumerista, nos
termos da Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Entretanto, não é cabível a inversão do ônus
probatório, uma vez que, conforme dispõe o art. 6o, VIII, do CDC, o onus probandi
só será invertido quando “a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
Nesse contexto, ensina Rizzato Nunes sobre o
conceito de verossimilhança:
“É
necessário
que
da
narrativa
decorra
verossimilhança tal que naquele momento da leitura
se possa aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo.
E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz
aguardar a peça de defesa para verificar o grau de
verossimilhança na relação com os elementos
trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da
norma, uma vez que o final da proposição a reforça,
ao estabelecer que a base são 'as regras ordinárias de
experiência'. Ou, em outros termos, terá o magistrado
de se servir dos elementos apresentados na
composição de que usualmente é aceito como
verossímil.” (Curso de Direito do Consumidor, 11.ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259660-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15948
4
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 867)
No presente caso, não se verifica verossimilhança
nas alegações do agravante. Os documentos carreados pela instituição
financeira ré indica a contratação de empréstimo pessoal, o qual será objeto de
perícia técnica, a ser custada pela Defensoria Pública, conforme já determinado
em Primeiro Grau, visto que o agravante é beneficiário da justiça gratuita.
Desta forma, correta a r. decisão, que deve
prevalecer.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)